Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702380-46.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CINARA COSTA DE GUSMAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido para que o réu DISTRITO FEDERAL suspenda os efeitos do ato administrativo que promoveu a alteração da lotação e das atividades laborais da parte autora, nos seguintes termos: “Recebo a Inicial. Cuida-se de ação proposta por CINARA COSTA DE GUSMAO em face do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação para que o ente federativo réu suspenda os efeitos do ato administrativo que promoveu a alteração da lotação e das atividades laborais da parte autora. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. A probabilidade do direito da parte autora se extrai da documentação trazida ao feito que indica que a parte autora requereu a sua manutenção de sua lotação no setor do NCAIS, em face de sua restrição laboral definitiva, conforme consta em cópia de requerimento administrativo apresentada (ID 176600547 ) e tal pedido ainda está pendente de julgamento. Verifica-se, também, que a servidora tem readaptação funcional permanente com restrição laboral definitiva, conforme ID 176600547 pág.10. Assim, a probabilidade do direito invocado reside no fato de que, ao menos em análise sumária do processo, o pedido administrativo de manutenção de sua lotação no setor do NCAIS aguarda o esclarecimento de instâncias superiores para concluir se a mudança de lotação da servidora está de acordo com as restrições laborais da parte autora, conforme ID 176600547 pág.35. Por sua vez, o perigo da demora consiste na possível exposição da servidora à atividades que não atendem a sua condição de readaptação funcional permanente. Por fim, anoto que a medida é plenamente reversível, com a revogação dessa liminar e determinação do retorno da servidora ao local de sua lotação a qualquer momento. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperioso o deferimento do pedido de Tutela Provisória formulado. Posto isso, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência para determinar ao Distrito Federal que suspenda, imediatamente, efeitos do ato administrativo que promoveu a alteração da lotação e das atividades laborais da parte autora e, consequentemente os efeitos correlatos. Cumpra-se sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento. Postergo a audiência de conciliação para após a contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/09. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência.” Alega a parte agravante, em síntese, que o deferimento do pedido liminar é satisfativo e esgota o objeto da ação. Afirma que o não há irregularidade na alteração da locação e atividades da parte autora diante da necessidade de médicos com a aquela especialidade em outro setor. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para impedir a suspensão do ato administrativo que alterou a locação e funções da parte autora, ora agravada. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista que a tutela é plenamente reversível, bem como poderá ser revista ao final do processo em prejuízo para Administração Pública. Na espécie, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Nestes termos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso . Comunique-se o juízo de origem, dispensando as informações. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator